Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo aviado nestes autos já fora resolvido1, tendo sido, inclusive, analisado que o Juízo a quo prolatara sentença, homologando o acordo celebrado entre as partes, extinguira o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, a despeito do ofício encaminhado2 a esta sede recursal informando que houvera a prolação da sentença nos autos principais, nada havendo a prover. Assim, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Número de ID : 35935008 2 Número de ID : 37624439